Tribunal: TJPA
Processo: 0010327-88.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010327-88.2017.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO F RAVANELO

APELADO: HILDA ANDRADE MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0010327-88.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: SANTARÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANTÔNIO F RAVANELO

ADVOGADO: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO – OAB/PA 12.345

APELADO: HILDA ANDRADE MACHADO

ADVOGADO: HILDA ANDRADE MACHADO – OAB/PA 14.759

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E COOPERAÇÃO. SUPRESSÃO DO DIREITO DAS PARTES EM INDICAR OS MEIOS PROBATÓRIOS DESEJADOS. INSPEÇÃO IN LOCO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO É INSPEÇAO JUDICIAL. ERRO DE PREMISSA. INVERSÃO DA ORDEM LEGAL DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO DA PERÍCIA APÓS A INSTRUÇÃO. AFRONTA AO ART. 477 DO CPC.SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ANTÔNIO F. RAVANELO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, em ação possessória proposta por HILDA ANDRADE MACHADO, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer turbação em imóvel da autora e determinar sua reintegração na posse da área esbulhada, com demolição de muro que teria invadido aproximadamente dois metros do terreno, além da condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta, em síntese, inexistência de comprovação da posse anterior da autora, dúvida objetiva quanto aos limites dos imóveis, inconsistências nos laudos periciais e nulidade das perícias realizadas, além da impossibilidade de reintegração da posse diante da divergência técnica acerca da linha divisória entre os terrenos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente da supressão da adequada fase de saneamento e organização do processo, sem oportunizar às partes a indicação dos meios de prova; e (ii) estabelecer se a inversão da ordem legal de produção da prova pericial — realizada após a fase instrutória — afronta o art. 477 do CPC e compromete a validade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de saneamento e organização do processo prevista no art. 357 do CPC constitui etapa essencial do procedimento comum, na qual o magistrado deve resolver questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos de fato e de direito e especificar os meios de prova admitidos, assegurando às partes participação efetiva na construção da instrução probatória.

4.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau não oportunizou às partes a indicação dos meios probatórios na forma prevista no art. 357 do CPC, suprimindo etapa processual indispensável e impedindo que os litigantes exercessem plenamente o direito de influenciar a formação do convencimento judicial.

5.

Tal supressão viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório substancial e da cooperação processual, uma vez que o processo civil contemporâneo pressupõe diálogo entre juiz e partes na definição do iter procedimental e da atividade probatória.

6.

A irregularidade se agrava porque o julgador realizou a perícia técnica
após a fase instrutória
, invertendo a ordem legal de produção da prova pericial estabelecida pelo art. 477 do CPC, segundo o qual o laudo deve ser apresentado com antecedência mínima de vinte dias antes da audiência de instrução e julgamento, permitindo manifestação das partes e eventual esclarecimento do perito.

7.

A inversão do procedimento probatório compromete o contraditório, pois impede que o laudo pericial seja debatido adequadamente em audiência e que os assistentes técnicos e o próprio perito prestem esclarecimentos, conforme prevê o art. 361 do CPC.

8.

A inspeção realizada por oficial de justiça não se confunde com inspeção judicial prevista no art. 481 do CPC e não substitui a regular produção de prova técnica quando a controvérsia envolve definição precisa dos limites entre imóveis.

9.

A doutrina destaca que a fase de saneamento possui função estruturante no processo civil contemporâneo. Nesse sentido,
Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva
afirmam que o art. 357 do CPC estabelece verdadeira preparação metódica do debate processual, permitindo a organização do processo mediante saneamento compartilhado, calcado nos princípios do contraditório, da isonomia, da ampla defesa e da cooperação, com o objetivo de evitar decisões surpresa e retrabalho jurisdicional.

10.

No mesmo sentido,
Leonardo Carneiro da Cunha
ressalta que, na fase de saneamento, o juiz deve resolver questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos e definir as provas a serem produzidas, distribuindo o ônus probatório e estabelecendo as bases da instrução, justamente para assegurar julgamento de mérito com adequada cognição.

11.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará também reconhece que a supressão da fase instrutória ou da produção de provas configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença, conforme precedente que afirma ser inválido o julgamento antecipado quando a controvérsia demanda investigação probatória adequada.

12.

Dessa forma, a condução do processo em desacordo com a ordem legal de produção das provas e sem a adequada participação das partes configura
error in procedendo
, impondo a cassação da sentença para que o processo retorne ao juízo de origem a fim de que seja regularmente saneado e instruído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido, com cassação da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A supressão da fase de saneamento e organização do processo, sem oportunizar às partes a indicação dos meios de prova, viola o contraditório substancial e configura cerceamento de defesa.

2.

A realização da prova pericial após a fase instrutória afronta o art. 477 do CPC e compromete a validade do procedimento.

3.

A inversão da ordem legal de produção da prova caracteriza error in procedendo e impõe a cassação da sentença para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 357, 361, 373, 464 e seguintes, 477 e 481.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010327-88.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: SANTARÉM-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANTÔNIO F RAVANELO

ADVOGADO: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO – OAB/PA 12.345

APELADO: HILDA ANDRADE MACHADO

ADVOGADO: HILDA ANDRADE MACHADO – OAB/PA 14.759

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANTÔNIO F RAVANELO I
nterpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 2ª

Vara

Cível e Empresarial

da Comarca de

Santarém- Pará,

que julgou parcialmente procedente o pedido autoral segundo visualização da parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1.

Reconhecer a turbação praticada pelo réu sobre parte do imóvel da autora;

2.

Determinar a reintegração da autora na posse da área esbulhada, com a demolição do muro construído no local, o qual invadiu 2 (dois) metros dos fundos do terreno da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao máximo de 60 dias;

3.

Negar os pedidos de indenização por danos, ante a ausência de comprovação.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa e o tempo de tramitação do feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.(PJe ID 28591584)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

posse anterior de
HILDA ANDRADE MACHADO
não comprovado;

b.

dúvida objetiva acerca dos limites do imóvel;

c.

laudos periciais que evidenciaram ausência de critérios seguro à definição das linhas divisórias entre os dois imóveis;

d.

nulidade das duas periciais apresentadas;

e.

impossibilidade de reintegrar a posse em face da divergência técnica

e modificação urbanística;

f.

levantamento do muro no local onde havia cerca pré-existente e

g.

inexistência dos requisitos legais ao interdito possessório.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

28591588).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

28591595).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0010327-88.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: SANTARÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANTÔNIO F RAVANELO

ADVOGADO: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO – OAB/PA 12.345

APELADO: HILDA ANDRADE MACHADO

ADVOGADO: HILDA ANDRADE MACHADO – OAB/PA 14.759

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio o voto com os seguintes destaques:

1º Destaque: Artigo 361 do CPC

Art. 361
. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente:

I - o perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do
art. 477
, caso não respondidos anteriormente por escrito;

II - o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais;

III - as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas.

Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear, sem licença do juiz.

Perceba que os peritos podem ser questionados acerca da perícia confeccionada na fase instrutória revelando, portanto, que o meio de prova pericial, independente de sua qualidade e categoria, antecede à etapa processual da instrução e julgamento, momento em que os debates orais serão viabilizados em atenção aos princípios do contraditório substancial, devido processo legal e cooperação entre as partes.

2ª Destaque: Artigo 477 do CPC

Art. 477
.
O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos
.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência
.( O negrito é meu).

2º Destaque: Passos processuais adotados pelo julgador na demanda

a.

fase do artigo 357 do CPC, sem que tenha oportunizado às partes a indicação dos meios de prova a confeccionar( PJe ID 465330313);

b.

realização da instrução e julgamento( PJe ID 4653415);

c.

realização do meio de prova pericial, após a fase instrutória, que dispensada pelo próprio julgador, seguindo-se sentença de mérito;

d.

Recurso de Apelação Cível interposto por
HILDA ANDRADE MACHADO
( PJe ID 4653218);

e.

acórdão n°. 0010327-888.2017.814.0051 em que a primeira sentença fora anulada dada a inexistência de causa madura, seguindo-se a dilação probatória.

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061009111466800000005136732

f.meio de prova pericial.( PJe ID 28591579);

g. ordem para apresentação de memoriais( PJe ID 28591536);

h. sentença.( PJe ID 28591585) e

i. Recurso de Apelação interposto por
ANTÔNIO F RAVANELO.

De posse desse cenário, a sentença será nula porque afronta princípios processuais constitucionais de observância obrigatória, os quais acima citados, a saber: devido processo legal, contraditório substancial e cooperação.

Desde a primeira nulidade da sentença, que fora anulada porque não madura à causa para julgamento, perdeu o momento de corrigir o
error in procedendo
instalado desde a fase de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, que não oportunizou as litigantes dizer quais os meios probatórios a confeccionar e entender que a perícia antecede à fase instrutória.

Visualiza-se:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030814204600000000004515395

Ora, como as partes podem cumprir os ditames do artigo 373 do CPC, se o julgador primevo suprimiu o direito de indicação dos meios probatórios de expressão exclusiva dos litigantes?

Ainda, inspeção
in loco
por oficial de justiça não representa inspeção judicial forte no artigo 481 do CPC e tampouco sobrepõe a importância do rito da prova que, ao que parece, ter sido essa a intenção do julgador.

A supressão do direito das partes em especificar os meios de prova desejados forte no artigo 357, II, 2ª parte, do CPC, delineia que a questão não está saneada e muito menos estabilizada ao julgamento, cujo
error in procedendo
promove nova nulidade da objurgada.

O magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC ante os princípios processuais que nela estão contidos:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda, ainda mais com a carga probatória da questão contratual exigir o debate pericial , porque, em assegura repetição, age como um instrumento de higienização da lide a propiciar a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais e processuais como o devido processo legal e contraditório substancial, neutralizando a intenção das partes em logo julgar.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, destacando-se:

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "
O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

A nulidade por
error in procedendo
se acentua quando o julgador primevo inverte as fases do processo afrontando princípios constitucionais de observância obrigatória, repito.

Ou seja, ao invés de seguir essa ordem ditada pelo artigo 477 do CPC:

a.

fase postulatória(inicial/defesa/réplica);

b.

fase de organização e saneamento do processo( artigo 375 do CPC);

c.

meio de prova pericial cujo laudo tem que ser depositado nos autos do processo, pelo menos 20(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento;

d.

fase instrutória e

e.

sentença.

Decidiu seguir sua ordem:

a.fase postulatória(inicial/defesa/réplica);

b.fase de organização e saneamento do processo( artigo 375 do CPC);

c.

fase instrutória e

d.

meio de prova pericial desconsiderando a disposição legal do artigo 477 do CPC

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo, eis a inviabilidade de inverter ordem legal de produção de prova já definida pela legislação processual.

À vista disso, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para cassar a sentença porque violadora de princípios constitucionais processuais s
egundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
, adote as seguintes determinações:

a.

designar audiência de organização e saneamento ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, sem que tenha havido supressão de seus atos, a saber:

a.1.

resolver
as questões processuais pendentes;

a.2.
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória,
especificando os meios de prova admitidos
;

a.3.
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

a.4.
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e a.5.
designar
audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum e

b.

Designada perícia legal, que observe os termos do artigo 464 e ss. do CPC;

c.

Se almejado o meio de prova testemunhal, com esclarecimento do perito, que observe os termos do artigo 477 do CPC.

d.

Não julgar antecipadamente a lide sem ciência e permissão das partes.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 16 mar. 2026.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 16 mar. 2026.

Belém, 09/04/2026